Tribunal: TJDFT
Processo: 0740596-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL FORMAL. VIOLAÇÃO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO DO ERÁRIO PÚBLICO. IMPRESCRITÍVEL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA PROBATÓRIA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. A Ação Rescisória é remédio processual excepcional no mundo jurídico, pois modula um dos elementos centrais do Estado Liberal Moderno: a Segurança Jurídica amalgamada na coisa julgada.
2. Bem por isso, somente nas situações previstas taxativamente no artigo 966, do Código de Processo Civil, pode a decisão de mérito transitada em julgado ser extirpada, no todo ou em parte, do mundo jurídico ou substituída por outra, em sede de novo julgamento.
3. O vício rescisório da manifesta violação à norma jurídica (inciso V, do artigo 966) dá-se quando o julgado desobedece frontalmente dispositivo legal ou precedentes vinculantes, nas hipóteses de inexistência de controvérsia interpretativa.
4. A Sentença prolatada sem observância do Princípio da Adstrição ou Congruência, com dispositivo extra petita, e o seu respectivo Acórdão confirmatório, violam manifestamente norma jurídica, inserida no artigo 492, do Código de Processo Civil, sofrem de vício rescisório e devem ser adequados à Petição Inicial.
5. A condenação extra petita em Ação de Improbidade Administrativa viola o Devido Processo Legal Formal, Garantia Constitucional e Civilizatória.
6. A avaliação sobre a existência ou inexistência de dolo, devidamente tratada na origem, é inviável de ser levantada em sede de Ação Rescisória, a qual não possui natureza de recurso.
7. Existente o dolo no ato de improbidade administrativa, a imposição da pena de ressarcimento ao Erário é imprescritível nos termos da Carta da República e conforme intepretação dada em sede de jurisdição constitucional exercida pela Suprema Corte (Tema 897 da Repercussão Geral).
8. Pedido rescisório julgado parcialmente procedente para readequação do título judicial condenatório e exclusão das penas cominadas além do pedido formulado na Petição Inicial da Ação de Improbidade Administrativa. Mantida apenas a condenação ao ressarcimento do Erário Público Distrital.